Tribunal: TJSP
Processo: 1110105-18.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
LOCAÇÃO. BENS MÓVEIS. COBRANÇA. Arguição de inépcia que não se sustenta. Pretensão do polo ativo amparada em suficientes documentos. Necessária e adequada demanda proposta por via de inicial que foi compreendida a contento. Preliminar repelida. Vínculo de insumo direto a abranger bens típicos de produção, quadro a não atrair a incidência do CDC à espécie. Relação comercial. Locação de

Ementa:
LOCAÇÃO. BENS MÓVEIS. COBRANÇA. Arguição de inépcia que não se sustenta. Pretensão do polo ativo amparada em suficientes documentos. Necessária e adequada demanda proposta por via de inicial que foi compreendida a contento. Preliminar repelida. Vínculo de insumo direto a abranger bens típicos de produção, quadro a não atrair a incidência do CDC à espécie. Relação comercial. Locação de equipamentos de construção civil. Inadimplência das requeridas bem descortinada sob o crivo do contraditório. Notas fiscais que indicam a retirada dos materiais, sem prova de devolução integral e a contento. Rés que não se desincumbiram do seu ônus exclusivo de descrever/demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.